Tribunal: TJMT
Processo: 1042555-40.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042555-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 568.678.911-87 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELISABETH APARECIDA FERREIRA - CPF: 782.137.201-30 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA EM 1ª INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, indenização por danos morais e retirada de imóvel de seu nome, condenando-o ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento; (ii) a existência de danos morais em decorrência de cobranças e inscrições em órgãos de proteção ao crédito relacionadas a débitos de IPTU do imóvel objeto da ação; (iii) a obrigação de retirada do imóvel do nome do autor.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas constantes nos autos para o julgamento do mérito, nos termos do art. 370, CPC.

4. Quanto aos danos morais, restou demonstrada a negligência da apelada no pagamento de débitos de IPTU referentes ao imóvel, o que ensejou inscrição do nome do autor em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal, configurando dano moral.

5. O pedido de retirada do imóvel do nome do apelante não foi conhecido por inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz. 2. É cabível a condenação por danos morais em razão de inscrição em dívida ativa decorrente de negligência da parte na quitação de débitos relacionados a imóvel de propriedade do autor."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E PEDIDODE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por ele em desfavor de
ELISABETH APARECIDA FERREIRA
, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais e verba honorária arbitrada em R$ 1.500,00.

Alega o apelante que o juízo não analisou adequadamente os documentos juntados, pois, considerou apenas as informações de quitação, sem atentar para a data da expedição dos referidos documentos; que os débitos que motivaram a demanda referem-se ao período de 2.019 a 2.022, ou seja, são anteriores às certidões apresentadas.

Ademais, alega que a sentença não contempla a determinação de retirada do imóvel do nome do apelante, conforme solicitado na petição inicial. Também defende cerceamento de defesa quanto a não oportunização da realização da audiência de instrução e julgamento.

Seguindo, defende a existência de danos morais pela negativação e cobranças em razão dos atrasos perpetrados pela apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E PEDIDODE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por ele em desfavor de
ELISABETH APARECIDA FERREIRA
, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais e verba honorária arbitrada em R$ 1.500,00.

Primeiramente não há falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua.

Como é sabido, cabe ao julgador ampla liberdade para apreciar a conveniência e a necessidade de produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos suficientes para a formação da sua convicção, quanto as questões de fato e de direito, sem que com isso se configure cerceamento de defesa.

Nestes termos consta fundamentado na sentença a desnecessidade de outras provas.

Rejeito, portanto, a tese de cerceamento de defesa.

Quanto aos danos morais, o apelante invoca que sua existência: pela não transferência do imóvel para o nome da apelada; pagamento de parcelas em atrasos que geraram cobranças em seu nome; constantes inscrições de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; impedimento de contrair empréstimo bancário devido a negativação do seu nome; e a inscrição do nome do autor na dívida ativa no valor de R$ 18.970,34,

Na sentença, o magistrado entendeu que:
“Por fim, os Demonstrativos e Comprovantes de Pagamento (IDs. 133527534 e 133527535) comprovam que todos os pagamentos foram devidamente realizados pela requerida, o que esvazia completamente a alegação de inadimplência.”.

Em que pese a apelada tenha demonstrado a regularização dos débitos, estes ocorreram em momentos posteriores a interposição da ação, em 2.023, versando a inicial quanto a débito de 2.019 a 2.022.

Sucede que as negativações e impedimento de financiamento não restaram comprovados; quanto as cobranças referentes ao financiamento do imóvel, todas foram toleradas pelo apelado, o que é inclusive confirmado por ele na inicial:

“Vossa Excelência, pode estar se questionando o porquê da demora do Autor em requerer a regularização da presente situação, ou porque somente agora o Autor tomou iniciativa para tanto
. Neste ponto, o Autor se defende com a justificativa que conhece a Ré a anos,
mas diante das constantes inscrições de seu nome nos órgãos de proteção de crédito se cansou de tal fato, como dito antes, o mesmo foi impedido de contrair para si empréstimo bancário devido a negativação de seu nome. Porém Excelência, o estopim de tudo foi a inscrição do nome do Autor na dívida ativa do município de Cuiabá, cujo valor foi de R$ 18.970,34#, sendo referentes aos anos de 2019 a 2022, o que gerou protesto no nome do Autor,”.

Todavia, é certo que restou comprovado quando da interposição da ação (2.022) que haviam dois protestos contra o apelante, dos anos de 2.019 e 2.020 referentes ao IPTU do imóvel (id. 245340289), inclusive com ação ajuizada contra ele.

Tendo em vista que não há falar em prescrição, resta indene de dúvidas que a negligência da apelada em cumprir suas obrigações de pagamento de IPTU geraram danos presumidos ao apelante, pois ocasionou dívida e cobranças em seu nome.

Tenho que o dano sofrido pelos recorridos assemelha-se àquele constituído com a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, tendo em vista que a existência de dívida ativa impossibilita o contribuinte de emitir certidão negativa de débito tributário municipal, documento essencial em muitas transações comerciais, além do transtorno envolvendo a ação contra si.

Mutatis mutandis,
a propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO – EXAURIMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL – IPTU –
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS – DANO MORAL EVIDENCIADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. Discute-se no presente recurso: a) se é devida a obrigação de fazer; b) a existência de dano moral em razão da inclusão em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal contra antigos proprietários do imóvel; c) o valor do dano moral. 2. Não deve ser conhecida a matéria quando há perda superveniente do objeto em razão do cumprimento espontâneo da obrigação de fazer. 3. Gera dano moral a negligência em cumprir as obrigações de transferência do imóvel e pagamento de IPTU que, por consequência, geraram a inscrição em dívida ativa e execução fiscal contra os antigos proprietários do bem. Valor do dano moral mantido em , pois fixado em atenção ao princípio da razoabilidade. 4. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida.” (TJ-MS - AC: 08075129020208120001 Campo Grande, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 19/07/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2023) destaquei

Dito isto, com base nas premissas da doutrina e jurisprudência quanto ao montante indenizatório, fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Considero o valor justo e razoável, atendendo satisfatoriamente o caso concreto, levando-se em consideração o desestímulo da reiteração da conduta abusiva e a compensação pela situação experimentada.

Por fim, no que tange ao pedido de determinação de retirada do imóvel do nome do apelante, este não consta da inicial, razão pela qual não o conheço.

Se não bastasse não foi juntado o contrato celebrado entre as partes para confirmação dos termos; isso porque, o imóvel está parcelado junto a BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA até 2.029, em nome do autor e não se pode confirmar (sem a juntada do contrato) a anuência da vendedora ou o prazo para transferência.

Mantenho o ônus de sucumbência conforme fixado na r. sentença, tendo em vista que a parte ré decaiu da parte mínima dos pedidos, restando acolhido tão-somente danos morais referente a dívida envolvendo o IPTU.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar a ré/apelada a indenizar o autor/apelante por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir a juros a partir da citação, conforme art. 405, CC e correção monetária, desde o arbitramento, conforme súmula 362 /STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024